Tribunal: CARF
Processo: 10074.720245/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.720245/2016-12
RESOLUÇÃO
3302-002.890 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B2W COMPANHIA DIGITAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias estrangeiras não localizadas e importadas mediante ocultação do
sujeito passivo, nos termos do art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com a
redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02 e pela Lei no 12.350/10.
Fl. 22951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.890 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720245/2016-12
2
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 94/174), teria sido constatada a prática
de interposição fraudulenta e de ocultação do sujeito passivo e real adquirente nas operações de
importação efetuadas pela empresa ST Importações, por encomenda da Destro Brasil, cujas
mercadorias eram destinadas à contribuinte B2W.
Dito de outro modo, a contribuinte B2W companhia digital teria efetuado
operações de comércio exterior atuando como encomendante não declarado e utilizando os
serviços de interposta pessoa jurídica com o objetivo de ocultar-se dos controles aduaneiros e
tributários. As Declarações de Importação (DI) registradas no período de junho de 2011 a julho de
2012 indicavam como encomendante a empresa Destro Brasil. Dessa forma, respondem
solidariamente pela multa a B2W Companhia Digital, a Destro Brasil e a ST Importações.
Inconformada, a contribuinte B2W apresentou Impugnação (fls. 16166/16187)
alegando:
(i)
a nulidade do Auto de Infração, por ausência de provas acerca da ocorrência
em concreto da infração imputada;
(ii)
a nulidade do Auto de Infração, por erro na apuração da base de cálculo;
(iii)
a nulidade do Auto de Infração, por ausência de participação da contribuinte
durante o período de fiscalização, tendo a autoridade fiscal se aproveitado
de outra fiscalização para lavrar o Auto de Infração objeto dos presentes
autos;
(iv)
a improcedência da multa exigida, em razão da (i) autonomia empresarial de
cada uma das pessoas jurídicas pertencentes ao grupo Lasa; (ii) da real
atividade comercial entre a Impugnante B2W e a Destro, com evidente
propósito negocial; e (iii) da inocorrência da quebra da cadeia de IPI;
(v)
desproporcionalidade da multa cobrada;
(vi)
impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.

Às fls. 16801/16832, a ST Importações apresentou Impugnação reiterando os
mesmos argumentos apresentados pela contribuinte B2W. Para além disso, sustentou a sua
ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da autuação, nos seguintes termos:
(i)
a impossibilidade de cumulação das penas por cessão de nome e ocultação
do real encomendante;
(ii)
a inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN para atribuir à Impugnante a
responsabilidade solidária por multas de responsabilidade pessoal da
contribuinte B2W;
Fl. 22952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.890 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720245/2016-12
3
(iii)
incorrência de “interesse comum” e “benefício econômico” para legitimar a
responsabilidade do art. 124, I, do CTN, c/c art. 95, I, do DL 37/66 e art. 646
do Regulamento Aduaneiro.
Às fls. 17722/17835, a Destro Brasil Distribuição Ltda também apresentou
Impugnação alegando:
(i)
a nulidade do lançamento por ter sido lavrado por autoridade
incompetentes;
(ii)
a nulidade do auto de infração, pela impossibilidade de sua inclusão no polo
passivo, já que não se enquadra como devedora solidária da B2W
Companhia Digital;
(iii)
a nulidade do auto de infração, por cerceamento de direito de defesa;
(iv)
a nulidade do auto de infração, por inobservância do disposto no caput e no
§1o do art. 73 da Lei no 10.833/03;
(v)
a nulidade do auto de infração, pois no período fiscalização não havia sua
previsão para o caso de substituição de pena de perdimento de mercadoria
revendida;
(vi)
a nulidade do auto de infração, em razão de preclusão lógica e ausência de
motivação que autorizasse o lançamento de ofício de revisão;
(vii)
a nulidade do auto de infração, por imputar à Impugnante penalidade sem
apontar o efetivo prejuízo ao erário;
(viii)
a nulidade do auto de infração, em razão da ausência de regulamentação do
parágrafo único do art. 116, do CTN;
(ix)
no mérito, a impossibilidade jurídica de desconsiderar a operação de
importação por encomenda realizada pela Destro Brasil à ST Importações;
(x)
a impossibilidade de correção da multa pela Selic.

A 22a Turma da DRJ/SPO, contudo, por meio do Acórdão de no 16-77.823, julgou
improcedente as referidas Impugnações, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/07/2012
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA
SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o entendimento
da fiscalização de ocorrência da infração prevista pelo artigo 23, do Decreto-lei
1.455/1976, considerada dano ao Erário, punida com a pena de perdimento das
Fl. 22953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.890 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720245/2016-12
4
mercadorias ou com a multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro, caso elas
não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimadas, as Recorrente B2W e ST Importações apresentaram
Recursos Voluntários (fls. 18103/18139 e 18299/18347) sustentando, para além das matérias
trazidas em sede de Impugnação, a nulidade do Acórdão recorrido, por ausência de apreciação da
Impugnação apresentada.
Às fls. 18200/18287, a Recorrente Destro Brasil também apresentou Recurso
Voluntário reiterando as alegações trazidas em Impugnação e sustentando preliminarmente a
nulidade do acórdão recorrido pelo indeferimento da conversão do julgamento em diligência.
Às fls. 18430/ 18479, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou
Contrarrazões, sustentando a manutenção do Auto de Infração lavrado.
O presente processo foi inicialmente distribuído para a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, tendo sido proferido o Acórdão de no 3402-006.039 (fls.
18753/18767), por meio do qual aquela turma decidiu, por unanimidade de votos, por
dar parcial provimento aos Recursos Voluntários das empresas B2W e ST Importações para anular
a decisão recorrida, prejudicada a análise do Recurso Voluntário da Destro Brasil.
Diante desse contexto, os autos retornaram à 17a Turma da DRJ/SPO, que por meio
do Acórdão de no 16-86.883, julgou improcedente às referidas Impugnações, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/07/2012
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA
SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o entendimento
da fiscalização de ocorrência da infração prevista pelo artigo 23, do Decreto-lei
1.455/1976, considerada dano ao Erário, punida com a pena de perdimento das
mercadorias ou com a multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro, caso elas
não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, o colegiado a quo rejeitou as preliminares de nulidade arguidas e, no
mérito entendeu que teria restado comprovado na ação fiscal que as verdadeiras adquirentes das
mercadorias importadas pela ST Importações seriam as Lojas Americanas e B2W com a utilização
das empresas Comercial Destro e Destro Brasil como intermediárias, de modo a ocultar os
Fl. 22954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.890 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720245/2016-12
5
verdadeiros adquirentes das mercadorias. Os fundamentos apresentados foram, basicamente, os
seguintes:
(i) a importadora direta (ST Importações) é controlada pelas Lojas
Americanas e pela B2W, únicas sócias daquela empresa, e 100%
dos administradores da ST Importações são comuns ao quadro de
dirigentes de Lojas Americanas e B2W ou de empresas
controladas por elas;
(ii) considerando os anos de 2010 e 2011, 99,9% do total de vendas
da ST Importações (R$739.904.247,82) foi destinado à empresa
Comercial Destro, e todas as aquisições se deram a título de
importação por encomenda desta;
(iii) os únicos fornecedores de mercadorias importadas às empresas
Lojas Americanas e B2W, no período de junho de 2011 a julho de
2012, foram Comercial Destro e Destro Brasil. Tanto Lojas
Americanas quanto B2W encontram-se com suas habilitações
para operar no comércio exterior SUSPENSAS;
(iv) absolutamente
todas
as
mercadorias
enviadas
por
ST
Importações à Comercial Destro e à Destro Brasil foram
repassadas às Lojas Americanas ou à B2W;
(v) em pesquisa por amostragem em Declarações de Importação
registradas por ST Importações e em NF-e de Entrada e de Saída
emitidas por ST Importações, Comercial Destro e Destro Brasil,
foram observadas algumas características típicas de operações
comerciais onde ocorre a interposição de terceiros.
Para além disso, a decisão recorrida (i) manteve a solidariedade passiva, ao
argumento de que os sócios respondem solidariamente com a pessoa jurídica quanto à multa
equivalente ao valor aduaneiro de mercadoria sujeita a pena de perdimento por meio da
imputação de responsabilidade tributária; (ii) afastou as alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade; e (iii) manteve a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Contra a referida decisão, as Recorrentes apresentaram novos Recursos Voluntários
(fls. 18889/ 18974; 19391/19456; e 20197/20258) reiterando os argumentos trazidos
anteriormente.
Os autos retornaram a este Conselho, tendo sido o julgamento do recurso
convertido em diligência, por meio da Resolução 3402-001.630, com o objetivo de que fossem
adotadas as seguintes providências:
“(i) intime a Recorrente para que traga os esclarecimentos e os documentos
entendidos como pertinentes dentro da sua atuação na operação sob análise
Fl. 22955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.890 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720245/2016-12
6
nesses autos. Além da Recorrente, intimar, ainda, as demais empresas envolvidas
na operação para prestar seus esclarecimentos e os documentos entendidos
como pertinentes dentro da sua atuação na operação sob análise nesses autos, no
endereço constante do cadastro da Receita Federal, quais sejam, a ST
IMPORTAÇÕES LTDA. – CNPJ: 02.867.220/000142, a COMERCIAL DESTRO LTDA
CNPJ 76.062.488/000739 e a B2W COMPANHIA DIGITAL CNPJ 00.776.574/000660,
anexando aos autos e trazendo os seguintes esclarecimentos:
(i.1) cópias por amostragem dos pedidos de compra da importação (Purchase
Orders Pos) que foram identificados pela fiscalização na autuação, trazendo as
informações em torno da transmissão desses pedidos (quem solicita e como são
solicitados). As empresas devem informar a razão comercial/negocial pela qual os
números dos POs são identificados nas notas fiscais.
(i.2) cópias dos contratos de encomenda firmados pela ST Importação com as
empresas Comercial Destro Ltda e Destro Brasil Distribuição Ltda e informações
em torno dos procedimentos adotados para que a DESTRO procedesse com os
pedidos de compra para a ST Importações. Responder, com respaldo em
documentação por amostragem a ser anexada aos autos: como são formalizados
os pedidos de importação das empresas do Grupo DESTRO para a ST
Importações? Esses pedidos possuem algum vínculo com pedidos de compra
formulados por outras empresas que tomam serviços das empresas do Grupo
DESTRO?
(i.3) cópias dos contratos firmados entre as empresas do Grupo DESTRO com as
empresas do Grupo LASA vigentes à época dos fatos objeto do processo, com
informações em torno dos procedimentos adotados para que as empresas do
Grupo LASA procedessem com os pedidos de compra para as empresas do Grupo
DESTRO. Responder, com respaldo em documentação por amostragem a ser
anexada aos autos: quais os procedimentos adotados para a remessa de
mercadorias das empresas do Grupo DESTRO para as empresas do Grupo LASA?
Como são formulados os pedidos de compra das empresas do Grupo LASA para a
DESTRO? Cada filial realiza o pedido ou o pedido para compra das mercadorias é
direcionado pela matriz? Um pedido de compra formulado por uma empresa do
Grupo LASA para uma empresa do Grupo DESTRO pode originar um pedido de
importação do Grupo DESTRO para a ST Importações?
(i.4) Em torno das licenças de marca:
(i.4.1) especificamente quanto à marca "Fun Kitchen", cuja propriedade da marca
foi atribuída à B2W, conforme exemplo trazido pela fiscalização: quais as
restrições estabelecidas pela concessão da marca para o produto? Apenas as
empresas da B2W podem comercializar produtos dessa marca?
(i.4.2) Há produtos importados pela ST Importação e comercializados para a
DESTRO com restrição de comercialização por uso da marca destinado a empresa
do Grupo LASA? Caso positivo, como DESTRO segrega em seu estoque os
produtos abrangidos pela restrição de comercialização? Todas as mercadorias
Fl. 22956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.890 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720245/2016-12
7
importadas poderiam ser remetidas para outras empresas? Em outras palavras, a
formação de estoque pela DESTRO com as mercadorias importadas pela ST
Importações poderia ser comercializada pela DESTRO ou apenas pelas empresas
do Grupo LASA? Há exigências/restrições estabelecidas pelo INPI para as
mercadorias importadas pela ST Importações?
(i.5) Esclarecer, trazendo documentação por amostragem, se nos anos autuados a
ST Importações prestava serviço para outras empresas além do Grupo DESTRO,
identificando a natureza desses serviços.
(i.6) Esclarecer como o incêndio que ocorreu no estabelecimento da empresa
Comercial Destro prejudicou a atividade desempenhada regularmente pela ST
Importações na operação que foi objeto de autuação.
(ii) elaborar relatório fiscal enfrentando os documentos e informações
apresentados pelas empresas em resposta ao item (i)acima com eventuais
considerações adicionais consideradas pertinentes quanto ao trabalho fiscal,
informando, ainda:
(ii.1) considerando as informações coletadas à época da fiscalização, é possível
confirmar que a partir de abril/2012 não há mais identidade entre os números de
lacre? Caso positivo, identificar o percentual de operações, após abril/2012, que
eventualmente possuem similaridade de lacres.
(ii.2) quanto ao objetivo da simulação e a quebra da cadeia de IPI, responder aos
seguintes questionamentos:
(ii.2.1) os valores nas remessas da ST para a DESTRO são idênticos aos das
Declarações de Importação? E das remessas da DESTRO para a B2W e Lojas
Americanas? Os valores das mercadorias denotam a existência de margem de
lucro nas operações? Caso positivo, qual o percentual?
(ii.2.2) Analisando a incidência do IPI no desembaraço aduaneiro, na saída do
estabelecimento importador e na saída do estabelecimento da DESTRO, é possível
perceber regularidade dos pagamentos do IPI? Constatando a regularidade dos
pagamentos, é correto dizer que não há lesão ao erário?
Às fls. 21612/21628, foi juntado o Relatório de Diligência Fiscal.
Por fim, às fls. 22775/22786 e 22826/22830 as Recorrentes apresentaram nova
petição requerendo a aplicação da Solução de Consulta COSIT no 158/2021 e do Acórdão no 3401-
010.570, por representarem situações exatamente iguais a dos presentes autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
Fl. 22957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.890 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720245/2016-12
8
Como relatado anteriormente, trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança
de multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias estrangeiras não localizadas e
importadas mediante ocultação do sujeito passivo, nos termos do art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o, do
Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02 e pela Lei no
12.350/10.
Em sede de preliminar, sustentam as Recorrentes B2W e ST Importações a
existência de erro na base de cálculo da multa. Demonstram que os valores indicados pela
fiscalização na planilha 4.1., utilizados para o computo da base de cálculo da multa, são superiores
aos valores aduaneiros, constantes nas Declarações de Importação.
A DRJ, por sua vez, entendeu que tal alegação não merece prosperar, pois o
levantamento da Fiscalização levou em consideração o valor aduaneiro das mercadorias,
conforme planilhas de fls. 175 e ss. Cita como exemplo a DI 1210670617, cujo valor aduaneiro é o
mesmo apresentado na tabela apresentada na presente impugnação, qual seja, R$ 2.748,53 (fl.
175).
Ocorre que, a planilha 1 citada pela DRJ não foi a utilizada para o cálculo da multa
ora discutida. Conforme consta do Relatório Fiscal:
8.4 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O VALOR LANÇADO:
O Auto de Infração em tela, cujo presente Termo de Constatação é parte
integrante, constitui exclusivamente o crédito tributário referente às importações
em que ST Importações e Destro Brasil cederam seus nomes para ocultar B2W,
responsabilizando solidariamente todas as empresas pelo crédito tributário.
Na planilha 1, em anexo, foram relacionadas todas as Declarações de
Importação (DI) registradas no período desta fiscalização indicando como
importadora ST Importações e como encomendante Destro Brasil.
Os extratos dessas Declarações de Importação encontram-se no anexo 1.
Todas as mercadorias importadas pelas DIs relacionadas na planilha 1 foram
remetidas às Lojas Americanas e à B2W.
A relação das mercadorias constantes da planilha 1 em que foi possível
identificar como destinatário final a empresa B2W, sujeito passivo deste Auto
de Infração, encontra-se na planilha 4.1 Cada uma das mercadorias constantes
da planilha 4.1 apresenta a seguinte informação:
a) Data de emissão e número da nota fiscal de saída de Destro Brasil para B2W;
b) Número do item a que corresponde a mercadoria na Nota Fiscal e quantidade
da mercadoria na nota fiscal;
c) Número do PO (Purchase Order) retirado do campo “Observações” de cada
nota fiscal;
Fl. 22958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.890 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720245/2016-12
9
d) Número da Declaração de Importação a que corresponde aquele PO e,
conseqüentemente, o número da DI através da qual a mercadoria foi importada
por ST Importações (nas DIs, o número do PO consta do campo “Informações
Complementares”);
e) Data de registro e desembaraço da DI
f) Código da mercadoria (constante do campo “Descrição da mercadoria” tanto
nas notas fiscais quanto nas DIs, o que permite identificar perfeitamente a espécie
de mercadoria);
g) Valor aduaneiro unitário da mercadoria (retirado das DIs através da planilha
4.2, que resume as informações contidas nas Declarações de Importação e nos
extratos constantes do Anexo 1;
h) Valor aduaneiro total da mercadoria, obtido através da multiplicação do “valor
aduaneiro unitário” pela quantidade de mercadoria indicada na nota fiscal.
O valor lançado no Safira corresponde à soma dos “valores aduaneiros totais”
de todas as mercadorias, totalizado ao final da última coluna da planilha.
O valor aduaneiro de todas as mercadorias importadas por ST Importação no
período desta fiscalização e remetidas B2W através de Destro Brasil encontra-se
detalhado nas planilhas constantes do anexo 4.
Como se verifica dos trechos acima, a planilha 4.1., utilizada como base para
calcular o valor lançado no Auto de Infração, toma como base as informações retiradas das DIs e
constantes da planilha 1 (como por exemplo, o valor aduaneiro).
Ocorre que, de fato, conforme demonstrado pelo Recorrente, existe uma
divergência de valores, quando se compara as duas planilhas. A título exemplificativo, destaco a
seguinte tabela:

Assim, diante da verossimilhança das alegações trazidas pelas Recorrentes, e,
portanto, da probabilidade de seu direito, entendo ser necessária a conversão do presente
julgamento em diligência, para que seja possível a confirmação cabal da ocorrência de erro de
cálculo nos presentes autos.
Fl. 22959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.890 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720245/2016-12
10
Diante dessas considerações, com fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de converter o
presente julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal de origem se manifeste a
respeito das divergências apontadas pelas Recorrentes em relação ao valor aduaneiro adotado
pelo Auto de Infração e constante na planilha 4.1 (fls. 15395/15455) e aquele constante das DIs
(fls. 16260/16312) e da planilha 1 (fls. 175/179), todas elaborada pela própria autoridade fiscal.
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 22960
DF CARF MF
Original